Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inc. VI, do CPC. Precedentes.

2. Apelação conhecida e não provida.